Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707597-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA ELIENE DE SOUSA SILVA DESPACHO Digam as partes quanto ao novo teor do Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, como também do recente julgamento da Reclamação no 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022. Prazo de 10 dias. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.